Tribunal: TJSP
Processo: 2024620-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Saúde Mental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PAGAMENTO DE VALORES À PRESTADORA DE SERVIÇO. Inexistência de razão para a supressão das astreintes. Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente nulidade processual a obstar a aplicação de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PAGAMENTO DE VALORES À PRESTADORA DE SERVIÇO. Inexistência de razão para a supressão das astreintes. Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente nulidade processual a obstar a aplicação de medida cominatória, justamente imposta para compelir a Administração Pública Municipal ao adimplemento de obrigação de fazer. Idêntica decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2284586-88.2019.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000262871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024620-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUÍ DE PSIQUIATRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.802 - Agravo de Instrumento no 2024620-47.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - RS
2/5
Voto no 17.802
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2024620-47.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Jacareí
Agravado: Associação Instituto Chuí de Psiquiatria
Interessado: Município de São José dos Campos
Juíza prolatora: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. PAGAMENTO DE VALORES À PRESTADORA DE
SERVIÇO. Inexistência de razão para a supressão das astreintes.
Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente nulidade
processual a obstar a aplicação de medida cominatória, justamente
imposta para compelir a Administração Pública Municipal ao
adimplemento de obrigação de fazer. Idêntica decisão proferida
nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2284586-88.2019.8.26.0000.
Decisão
mantida.

Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
no 0006956-86.2019.8.26.0577, interposto contra a r. decisão de fls. 202/206,
proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.802 - Agravo de Instrumento no 2024620-47.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - RS
3/5
José dos Campos, que reconheceu cumprida a obrigação por parte do Município
de São José dos Campos e reduziu o montante executado a título de astreintes
para R$ 100.000,00 em relação ao Município de Jacareí.
A Fazenda Pública Municipal de Jacareí interpôs recurso
de agravo de instrumento sustentando, em síntese, que necessária a intimação
pessoal do devedor, por isso nula a execução.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls. 33/34).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 38/42).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a imposição da
multa diária se deu em razão do descumprimento da condenação nos autos para o
pagamento dos valores das diárias de internação devidos pelo Município de
Jacareí.
Neste passo, descumprida determinação judicial nada
obsta a imposição de multa diária ao Ente Público a assegurar a efetividade do
provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.802 - Agravo de Instrumento no 2024620-47.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - RS
4/5
No mesmo sentido, inexistente qualquer nulidade
processual, na comunicação do descumprimento da ordem judicial e as
determinações proferidas pelo MM. Juiz a quo.
Importante observar que, as astreintes foram cominadas
especificamente para assegurar a manutenção da prestação de serviço de saúde à
população, compelindo o Município a realizar o devido pagamento
correspondente às internações realizadas pela agravada e, não apenas para saldar
quantia específica.
Neste sentido, caracterizado o total descumprimento da
decisão judicial, porquanto não foram pagos qualquer valor pelo Município de
Jacareí, as astreintes se tornaram plenamente exequíveis.
Aliás, o valor devido a título de astreintes já foi
drasticamente reduzido de R$ 1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil Reais) para
R$ 100.000,00 (cem mil Reais), de modo que não se mostra razoável a sua redução
posterior sob qualquer ângulo e, notadamente para evitar a banalização do
descumprimento do provimento jurisdicional.
Deste modo, inexistente qualquer justificativa ao
descumprimento de ordem judicial, de rigor, a manutenção da multa cominatória
fixada, nos seus exatos termos.
Por tais razões, a r. decisão não demanda reparos,
devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.802 - Agravo de Instrumento no 2024620-47.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - RS
5/5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator